Tribunal: STF
Processo: AR 1752
Classe: AR
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-04-07
Data de publicação: 2005-04-07

Ementa:
EMENTA: 1. Ação rescisória: inadmissibilidade.
Inviável a ação
rescisória que se funda em violação literal de lei, se a decisão
rescindenda não se pronunciou sobre a  norma legal tida por violada
por falta de alegação oportuna.
2. Agravo regimental: necessidade
 de impugnação do fundamento da decisão agravada (RISTF, art. 317, §
 1º).